Tribunal: TJDFT
Processo: 0002375-85.2017.8.07.0008
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por AGMAR FERREIRA DA COSTA e outros, em face à sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir. Peço licença para adotar o relatório da sentença (ID. 42351887): “Trata-se de ação de usucapião, envolvendo as partes em epígrafe. Sobreveio a seguinte decisão em ID 116905693: ‘Trata-se de ação de USUCAPIÃO, resultante da alegação de que os autores são possuidores/ocupantes há mais de 20 anos de terreno localizado na região do ‘Café sem Troco’. Em pesquisa via intranet se constata que em 2016 foi proposta ação de Imissão na posse pela demandada, nesta mesma circunscrição e vara, atualmente em fase de apelação (Processo: 2016.08.1.005913-9, data dist.: 05/09/2016). Alinhando-se à jurisprudência do STJ e em homenagem à segurança jurídica, o atual Código de Processo Civil trouxe nova possibilidade de suspensão de processos, reunindo-os, mesmo que não conexos, visando evitar decisões conflitantes (art. 55, § 3o). Portanto, proceda-se o apensamento destes aos autos de no 2016.08.1.005913-9. Em razão das circunstâncias descritas, entendo que a melhor solução é a suspensão do curso processual desta ação até o trânsito em julgado dos autos de n° 2016.08.1.005913-9, à luz do art. 313, V, "a" do CPC, inclusive para se evitar decisões contraditórias. Intime-se.’. Posteriormente foi noticiado o trânsito em julgado na ação n. 2016.08.1.005913-9, no bojo da qual foi acolhida a pretensão dos réus.”. Sobreveio sentença, que extinguiu o feito por ausência de interesse processual, nos termos do art. 330, inciso III c/c art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil – CPC. Sem honorários advocatícios. Os autores interpuseram apelação, em que apenas discorreram acerca do direito à usucapião do imóvel (ID. 42351894). Não houve recolhimento do preparo. Contrarrazões (ID. 47364942). Intimados a se manifestarem acerca do preparo, os apelantes reiteraram o “pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça contida na inicial”. Quanto à ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, afirmaram que as razões recursais não estão limitadas aos “fundamentos do pedido inicial” (ID. 48843960). É o relatório. Decido. Ação ajuizada em 25/02/2022; sentença proferida em 11/10/2022; apelação interposta em 24/10/2022; baixa do feito à origem para contrarrazões, apresentadas em 26/05/2023. Analiso primeiramente os pressupostos de admissibilidade do recurso. Constata-se que a apelação não preencheu um dos requisitos extrínsecos para fins de seu conhecimento, pois não veio acompanhada do respectivo preparo, impondo-se reconhecer sua deserção. De fato, os recorrentes não apresentaram comprovante do preparo no ato de interposição do recurso, razão pela qual foram intimados para sanarem a irregularidade (ID. 48243367). Devidamente intimados, limitaram-se a reiterar o “pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça contida na inicial” (ID. 48843960). Consoante disposição do art. 1.007, do Código de Processo Civil – CPC, compete à parte comprovar o preparo no ato de interposição do recurso. Caso não o faça, deverá recolher o valor em dobro, conforme previsto no § 4o do mesmo dispositivo, sob pena de deserção. Esta é a situação dos autos, em que os apelantes não apresentaram o comprovante do preparo no ato de interposição do recurso, e se valeram da intimação para regularizar a situação para apresentar uma espécie de emenda para complementar suas razões recursais com o pedido de reiteração do pedido de gratuidade de justiça, formulado na petição inicial. Ocorre, todavia, que o processo é constituído de uma sequência de atos concatenados e sucessivos, de sorte que a preclusão é da essência do procedimento. Os atos judiciais, ainda que passíveis de serem reformados, produzem efeitos enquanto não revogados ou anulados. E para que isso ocorra, é preciso que a parte se socorra dos meios processuais adequados e disponíveis, sob pena deles se convalescerem pela preclusão. Sobre o tema, Nelson Nery Júnior[1] preleciona: “Os recursos devem ser interpostos no prazo previsto pelo CPC, juntamente com as razões do inconformismo. No processo civil não é permitido o expediente de interpor-se o recurso e, em outra oportunidade mais à frente, deduzir as razões que fundamentaram o pedido de nova decisão, como ocorre no processo penal brasileiro (art. 578, caput, combinado com os arts. 588, caput, e 600, CPP, estes dois últimos relativos aos recursos em sentido estrito e de apelação, respectivamente). Daí dizer que há preclusão consumativa quanto à dedução das razões, se estas já não vieram acompanhando a petição de interposição do recurso. Vale dizer, a parte não poderá mais praticar o ato processual de fundamentar o recurso por já haver passado a oportunidade de fazê-lo.”. O Superior Tribunal de Justiça – STJ já decidiu acerca da preclusão em tais hipóteses. Confira-se: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. MANUTENÇÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DETERMINANDO A COMPENSAÇÃO DO VALOR DAS PERDAS E DANOS COM AS DESPESAS FEITAS PELA RÉ COM O REFLORESTAMENTO NO IMÓVEL. OMISSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO QUE FOI JULGADO. MORTE DE LITISCONSORTE-AUTORA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DOS ATOS PRATICADOS APÓS O SEU FALECIMENTO. EMENDA DA PETIÇÃO RECURSAL OU INTERPOSIÇÃO DE NOVA APELAÇÃO COM PARTICIPAÇÃO DA HERDEIRA MENOR QUE SE HABILITOU. IMPOSSIBILIDADE. OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO CONSUMATIVA. TEMPESTIVIDADE DA SEGUNDA APELAÇÃO. QUESTÃO PREJUDICADA. RECURSO ESPECIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. 1.(...). 2. Em ação de manutenção de posse cumulada com perdas e danos, houve a liquidação da sentença por arbitramento, determinando a compensação dessas perdas e danos com despesas feitas pela ré com o reflorestamento, vindo a decisão a ser mantida com o julgamento da apelação. 3.Tendo sido suspenso o processo em razão da morte de um dos autores, com anulação dos atos posteriormente praticados - inclusive do acórdão que julgou a apelação -, essa anulação não alcança o recurso protocolado antes do evento morte, fazendo-se necessária apenas a repetição do julgamento de segundo grau que foi anulado. 4. Ao interpor a primeira Apelação, os autores, ora recorrentes, praticaram o ato processual pelo qual se consumou o seu direito de recorrer, razão pela qual não poderiam complementar o recurso anterior ou interpor um novo, com participação da herdeira menor que se habilitou, ante a ocorrência da preclusão consumativa. 5. (...). 6. (...). 7. Recurso Especial improvido. (REsp n. 1.114.519/PR, relator Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 2/10/2012, DJe de 16/10/2012.). Portanto, não se deve admitir a apresentação extemporânea de uma petição de emenda ou complementação à apelação para reiterar pedido de gratuidade de justiça formulado na petição inicial. Além da deserção, há outro vício que inquina a apelação e impede sua admissão. É que os apelantes não apresentaram impugnação específica aos fundamentos da sentença e, por conseguinte, não preencheram um dos pressupostos intrínsecos de admissibilidade. Com efeito, artigo 1.010, incisos III e IV, do Código de Processo Civil estabelece que no recurso constarão as razões e o pedido do recorrente. A regra impõe o ônus de a parte expor, fundamentadamente, o desacerto da sentença a ser merecedora de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao suplicante impugnar as razões lançadas no decisum, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando para alcançar a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Sobre a questão, valiosas as lições de Fredie Didier Jr[2]: “De acordo com esse princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se, bem como para que o órgão jurisdicional possa cumprir seu dever de fundamentar as decisões.”. No caso em análise, a sentença apresentou o seguinte fundamento (ID. 42351887): “Inicialmente, mister assinalar que com o julgamento de procedência da ação de imissão na posse do imóvel objeto dos autos, como antevisto ao se despachar a petição inicial, não há mais interesse processual na declaração da propriedade ou mesmo em sentença reconhecendo o direito dos autores, já que eventual direito seria incompatível com aquele já reconhecido em favor dos réus. Ressalto que o direito dos réus na imissão na posse do imóvel foi reconhecido nos autos no 2016.08.1.005913-9. No que concerne à imissão na posse, registre-se que tal ação possui natureza real e petitória, e tem por objetivo a aquisição da posse fundada no direito de propriedade, assegurada em lei ou em contrato. É real porque o bem é o objeto do pedido. Quem tem ação de imissão na posse, tem direito à coisa, e não ao cumprimento de uma obrigação. Nesta medida, a ação de imissão na posse é ajuizada por quem adquire o domínio contra quem tem o dever de lhe transmitir a posse e somente se justifica quando o legítimo proprietário fica impedido de tomar a posse do bem, ou seja, é uma ação do proprietário sem posse contra o possuidor sem título, com o objetivo de consolidar a propriedade. Assim, os réus demonstraram nos autos no 2016.08.1.005913-9 o seu domínio com prova cabal da propriedade, para se imitirem na posse em detrimento dos autores que conservam o imóvel sem causa jurídica ou injustamente. Em suma, a ação de imissão de posse, que decorre do ‘jus possidendi’, portanto, da propriedade, tem por objeto a obtenção da posse que ainda não foi entregue, sendo cabível contra o alienante ou terceiro que detém o bem e se recusa a entregá-lo ao adquirente, sendo manifesto o domínio e posse injustas dos autores demonstrados nos autos no 2016.08.1.005913-9, o que foi reconhecimento antes do recebimento da petição inicial e da própria citação, implicando, assim, a falta de interesse com o prosseguimento do feito.”. Já nas razões recursais, os suplicantes limitaram-se a defender a presença dos requisitos para aquisição da propriedade do imóvel por meio da usucapião, sem fazer qualquer menção aos fundamentos do decisum a quo, relativos à ausência de interesse processual (ID. 42351894). Dessa forma, os recorrentes apresentaram fundamentos completamente dissociados da matéria abordada na sentença, pois o julgador de primeiro grau indeferiu a petição inicial, pois “ausente o interesse processual para o prosseguimento da ação, tendo em vista” a procedência da pretensão formulada pela parte ré, na ação de imissão na posse do mesmo imóvel vindicado nestes autos. Enfatize-se que as razões recursais estão circunscritas à pretensa caracterização da usucapião, ao passo que a sentença está fundamentada em tese jurídica que não foi impugnada ao longo de todo arrazoado recursal. É dizer, os suplicantes não se insurgiram, especificamente, contra o fundamento da sentença relativo à ausência de interesse de agir, isto é, quanto à ausência de uma das condições da ação, prevista no art. 17 do CPC. A falta de logicidade ou correlação entre os fundamentos do recurso e as razões de decidir da sentença violam o princípio da dialeticidade. Na mesma linha intelectiva, esta Turma assim decidiu: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ACOLHIDA. REQUISITOS DA USUCAPIÇÃO. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. MODALIDADES DA POSSE. CLANDESTINA. ARGUMENTO DAS RAZÕES RECURSAIS. ART. 1.021, § 1o, DO CPC. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INEXISTÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. MULTA. APLICAÇÃO. EXIGIBILIDADE. SUSPENSÃO, SOMENTE, ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO, EM RAZÃO DO AGRAVANTE SER BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. ART. 1.021, §§ 4o E 5o, DO CPC. 1. Há razão no argumento do não conhecimento do agravo interno, por violação ao princípio da dialeticidade, quando não são suficientemente impugnados os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC, em razão do Agravante não atacar o fundamento central da ratio decidendi do relator - requisitos da usucapião, confundindo-os com modalidade de posse - clandestina. Preliminar acolhida. 2. No caso de inadmissibilidade unânime do agravo interno é cabível a aplicação de multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC, cuja exigibilidade ficará suspensa, somente, até o trânsito em julgado, quando o agravante for beneficiário da justiça gratuita, em razão da natureza jurídica sancionatória desta reprimenda, e não, de efeito da sucumbência, de acordo com a última parte do parágrafo quinto deste artigo. 3. Agravo de interno não conhecido. Multa aplicada. Honorários majorados. (Acórdão 1420079, 07013330720198070002, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no DJE: 17/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). PROCESSO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. RAZÕES DISSOCIADAS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. 1. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, não será objeto de conhecimento o recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. Não merece conhecimento o recurso de apelação, por ausência de impugnação específica da sentença, que julgou encerrada a falência declarando extintas as obrigações da falida, quando o recurso, em suas razões, em flagrante violação ao princípio da dialeticidade, limita-se a argumentar que não foram esgotadas todas as medidas constritivas pleiteadas. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1718211, 07004533920208070015, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2023, publicado no PJe: 4/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Dessa forma, vê-se que as razões recursais são totalmente estranhas aos parâmetros fixados no decisum vergastado. De acordo com a dicção do art. 932, III, do Código de Processo Civil, compete ao relator não conhecer de recurso inadmissível ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o recurso interposto pelos autores. Honorários advocatícios incabíveis, porque não fixados na sentença. Façam-se as comunicações necessárias. Brasília-DF, 25 de agosto de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator [1] In Princípios Fundamentais - Teoria Geral dos Recursos. São Paulo, RT, 4a Ed. Pág. 151. [2] DIDIER JR. Fredie e CARNEIRO DA CUNHA, Leonardo. Curso de direito processual civil: Meios de impugnação às decisões judiciais e processos nos Tribunais. 13o ed. Reformada - Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. v. 3. p. 124.